Tribunal: CARF
Processo: 13830.722258/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13830.722258/2014-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.989 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
BERCAMP ALIMENTOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no
curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
As intimações fiscais devem ser enviadas ao domicílio do contribuinte
informado, para fins cadastrais, à Administração Tributária (in casu, no
Sistema CNPJ), sendo desarrazoado qualquer pedido de que sejam
encaminhadas ao endereço do seu gerente ou patrono, ainda mais sob pena de
nulidade (art. 23, § 4o, do Decreto no 70.235/72).
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722258/2014-43
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.989 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722258/2014-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2002),
aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, e no RIPI/2010, aprovado
pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010; consoante capitulação legal consignada
à fl. 1.309, foi lavrado o auto de infração à fl. 1.307, em 17/10/2014, para exigir R$
1.576.970,66 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e R$ 433.935,91 de juros
de mora calculados até 31/10/2014, sendo o crédito tributário total consolidado de R$
2.010.906,57.
Consoante a descrição dos fatos, às fls. 1.308 e 1.309, e o relatório fiscal, às fls.
1.331/1.334, foi constatado que a contribuinte deixou de efetuar, de janeiro de 2010 a
dezembro de 2012, o lançamento do imposto nas notas fiscais referentes às saídas de
rações para cães e gatos (NCM 2309.90.10) com amparo no Mandado de Segurança no
2007.61.11.005436-9 (ação judicial em fase de interposição de recurso pela União, ou
seja, sem trânsito em julgado). Não foi imposta a multa de ofício por força de medida
liminar, estando com suspensão de exigibilidade o crédito tributário constituído.
A empresa tomou ciência da exação em 21/10/2014 por termo de ciência (fls. 1.335 e
1.336) firmado pelo respectivo procurador, qualificado no instrumento legal à fl. 1.337.
Em 12/12/2014, insubmissa, a contribuinte apresentou a impugnação às fls.
1.341/1.357, subscrita pelos patronos da pessoa jurídica, constituídos na procuração à fl.
1.368, em que alega, em resumo: a) preliminarmente, o auto de infração é nulo, pois
deveria ter sido feita apenas uma notificação para o contribuinte acerca da constituição
do crédito tributário, para prevenir a decadência; houve desrespeito a proibição
expressa, em liminar e em sentença, da prática que qualquer ato pela autoridade fiscal
tendente à exigência de IPI; houve a imposição de auto de infração em desobediência a
expresso texto de lei; não foi observado o art. 30 do PAF; b) no mérito, que seja
declarada a ilegalidade do auto de infração por ofensa aos artigos 9o e 11 do PAF;
também a ilegalidade do auto de infração em face da ofensa aos arts. 30 e 62 do PAF
(este último em virtude da instauração de processo administrativo com mesma matéria
discutida judicialmente).
Por fim, repisa toda argumentação articulada na peça impugnatória acerca da
impropriedade da lavratura do auto de infração, seja como questão preliminar ou de
mérito, sendo que, como preliminar, somente no pedido final da impugnação invoca a
decadência sem especificar o período abrangido; e requer a concessão de um prazo de
quinze dias para a regularização da representação processual (CPC, art. 37), além do
deferimento da impugnação.

Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.989 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722258/2014-43

O colegiado de primeira instância julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, com o mesmo objeto da autuação,
importa em renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das razões de
mérito pela autoridade administrativa competente.
DECADÊNCIA
A contagem do prazo quinquenal de decadência se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de falta de
antecipação de pagamento.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, sustentando, em
síntese, a impossibilidade de se abrir processo administrativo, com prazo para recurso e impondo
o indeferimento de pedido de ressarcimento e não homologação de compensação vinculada.
Aduz que a abertura de processo administrativo viola o art. 30 do Decreto no. 70.235/1972 e,
ainda, acaba por debater matéria que está sendo discutida na esfera judicial. Nesse contexto, o
indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação da compensação representam
desrespeito à ordem judicial que teria vedado a prática de atos tendentes a exigir o IPI. Sustenta
que o despacho decisório se reveste de ilegalidade, arbítrio e abuso de poder, devendo ser
anulado à luz do art. 53 da Lei no. 9.784/99. Pede, por fim, pela nulidade do despacho decisório e
reforma da decisão recorrida, uma vez que a autoridade fiscal deveria ter apenas notificado o
contribuinte da constituição do crédito tributário a fim de prevenir a decadência e, ainda, pelo
fato de não respeitar expressa vedação de decisão judicial de exigência do IPI. Requer que seja
declarada a ilegalidade do despacho decisório e da decisão recorrida, pois teriam violado os arts.
9o, 11, 30 e 62 do Decreto 70.235/72. Pleiteia pela “suspensão dos créditos a título de IPI frente à
decisão judicial obtida no Mandado de Segurança no. 2007.61.11.005436-9, que reconheceu a
não incidência de IPI e a tributação alíquota zero e a existência de suspensão da exigibilidade
dos valores decorrentes de compensação”. Ainda, tendo em vista a referida decisão judicial,
postula pelo “reconhecimento dos créditos a título de IPI nos termos do inciso II do art. 153 da
Constituição Federal”.
Após o prazo recursal, o sujeito passivo apresentou petição com certidão da 2a
Vara Federal em Marília –SP – vide fls. 1424 a 1427 -, aduzindo que houve o trânsito em
julgado do referido mandado de segurança, com decisão favorável a si. Nesse contexto, postula
pela extinção do auto de infração e, ainda, pela intimação em nome dos patronos.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido em parte, como veremos
a seguir.

Primeiramente, há que se assinalar que a recorrente traz alegações preliminares de
nulidade de despacho decisório que não constituem o objeto do presente processo.
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.989 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722258/2014-43

Este processo, vale lembrar, não trata de pedido de ressarcimento cumulado com
declaração de compensação, mas tão somente de auto de infração para constituição de créditos a
título de IPI para a prevenção de decadência, tendo a autoridade fiscal procedido à autuação com
exclusão de multa de ofício e com exigibilidade suspensa.
Assim, toda a argumentação da recorrente acerca de nulidade do despacho
decisório, de ilegalidade do procedimento de análise de créditos no bojo de pedido de
ressarcimento e de subsistência de créditos de IPI, deve ser afastada, pois não tem pertinência
com a matéria discutida nos autos: todas as questões suscitadas nessa linha encontram-se
preclusas, uma vez que não trazidas em impugnação. Sublinhe-se que toda a contestação trazida
na impugnação se refere ao auto de infração.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário e sequer tangenciadas na impugnação. Nesse
sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação que traga as
matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Nessa linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no. 3402-
005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016, ambos do
CARF.
De todo o modo, não há que se falar em qualquer violação de normas jurídicas no
tocante à autuação para a constituição do crédito tributário visando a prevenção da decadência.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado sem a imposição de multa de ofício e com a
exigibilidade suspensa, não havendo que se falar em violação aos arts. 9o, 11, 30 e 62 do
Decreto 70.235/72 nem ao art. 53 da Lei no. 9.784/99.
Observe-se que a ação judicial não obsta a lavratura de auto de infração, mas tão
somente impede a cobrança ou exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual, no próprio
auto de infração, consta o reconhecimento da ação judicial e a necessidade de constituição do IPI
com suspensão da exigibilidade.
Naturalmente, as questões de mérito levadas ao Poder Judiciário não poderão ser
apreciadas por este Colegiado – assim como não foram apreciadas pelo colegiado de primeira
instância, o qual reconheceu concomitância.
No caso concreto, foi constatado que a recorrente deixou de efetuar, entre janeiro
de 2010 a dezembro de 2012, recolhimentos do IPI sobre notas fiscais referentes às saídas de
rações para cães e gatos (NCM 2309.90.10), tendo sido lavrado auto de infração para apurar o
montante devido em razão do diferencial de alíquota – divergência na classificação dos produtos
vendidos.
A matéria de fundo, atinente à classificação das mercadorias vendidas nas
referidas saídas de rações, foi levada à discussão na esfera judicial - mandado de segurança no.
2007.61.11.005436-9 perante a 2a Vara Federal em Marília/SP, não podendo ser aqui discutida,
afigurando-se a concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
Nesse caso, como plenamente sabido, constatada a concomitância, nada mais resta
a este Colegiado senão reconhecer a renúncia, pela recorrente, à via administrativa, devendo a
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.989 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722258/2014-43

autuação discutida nestes autos se subordinar à decisão judicial proferida no curso do mandado
de segurança no. 2007.61.11.005436-9.
É de se lembrar que, em face da concomitância de esferas e da consequente
renúncia à discussão na via administrativa, não há como este colegiado sequer conhecer do
presente recurso quanto à matéria de fundo, em face da Súmula CARF no. 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Lembre-se que tal súmula é de observância obrigatória pelos membros do CARF,
conforme dispõe o art. 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF.
Por fim, compulsando a petição às fls. 1424/1425 e a cópia de certidão da 2a Vara
Federal em Marília –SP às fls. 1426/1427, depreende-se que o processo judicial parece ter
transitado em julgado.
No caso, caberá à unidade de origem do sujeito passivo apurar os reflexos da
decisão judicial sobre a autuação discutida nos autos, não possuindo este Colegiado qualquer
competência para se manifestar sobre a execução da decisão judicial, uma vez que à RFB caberá
o seu cumprimento.
Quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos, para fins, inclusive, de
sustentação oral, há que se lembrar o que dispõe a Súmula CARF no. 110, de observância
obrigatória por parte deste colegiado:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por conhecer em parte do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital